Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM FERREIRA MARTINS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, JOSEMAR DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), FABIANO DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), YEDA DE TAL (HERDEIRA JOÃO PEREIRA SOUSA), FABRÍCIO DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), JEFERSON DA SILVA SOUZA (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), JOSE DE JESUS BATISTA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), CIRLENE BATISTA DE SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Como já foi ressaltado nas decisões anteriores, já foram citados os réus João José de Deus, João Ribeiro do Nascimento, Joaquim de Souza Caldas, João Luiz de Souza Dias e João José de Marcena. Quanto aos réus falecidos, constituíram advogados os herdeiros de João Marçal Ribeiro (Hildejardes, Hildejanete, Welington e Hildejanes - ID 19765160), de Joaquim Batista de Souza (Maria das Dores, Jose de Jesus, Edvan, Cirlene, Maria Abadia – ID 21022077). Há pendências quanto a três réus. Quanto aos herdeiros do réu João Pereira de Souza, foram citados Maicon (ID 9650670), Josemar (ID 21433386), Fabiano (ID 21433387), Yeda (ID 21433388) e Jéferson (ID 21433390). Não foi citado o filho Fabrício (ID 21433389). Quanto aos herdeiros do réu Joaquim Machado Resende Filho, foi citada a herdeira Simone Resende (ID 9650681). Não foram citadas a ex-cônjuge Creusa e a companheira Elizabeth. Quanto ao herdeiro do réu Joaquim Ferreira Martins, de nome desconhecido, a última diligência foi a tentativa infrutífera de citação por carta precatória (ID 26237941). Daí se vê que a petição ID 35996161 não se presta ao andamento do feito, pois requer diligências já realizadas. Intime-se o autor para que dê efetivo prosseguimento ao processo, indicando como deseja que se realize a citação dos herdeiros faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator